Tribunal: TJDFT
Processo: 0702839-14.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702839-14.2024.8.07.9000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ISOILDA ALVARES RABELO NOVATO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGADA INEXIGIBILIDADE POR ERROS EM LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. TRÂNSITO EM JULGADO. CÁLCULO DE RESERVA MATEMÁTICA. PRECLUSÃO. MANTIDA DECISÃO QUE RECONHECEU A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença pela qual acolhida parcialmente impugnação aos cálculos, mantendo, contudo, a exigibilidade do título executivo judicial. 1.1. A parte agravante sustenta a nulidade da obrigação exequenda, afirmando não ter participado do processo originário, haver equívocos no laudo pericial por não contemplar a reserva matemática e controvérsia sobre valores depositados judicialmente. 2. O juízo de origem homologou o laudo pericial apresentado na fase de liquidação de sentença, não havendo menção à exigência de reserva matemática ou recolhimento de contribuição adicional no título judicial, decisão que transitou em julgado em 11/12/2023 em processo em que a agravante é parte. 3. Inviável rediscussão sobre o conteúdo do laudo pericial e os critérios de cálculo, nos termos do art. 507 do CPC, uma vez que já operada a preclusão quanto ao tema. A impugnação da agravante, portanto, configura tentativa de reabrir matéria definitivamente decidida. 3.1. Vícios que comprometeriam a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo não demonstrados. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 506 e 509, §4o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a execução do título judicial é inexigível, pois a PREVI não integrou a ação trabalhista, em ofensa ao artigo 506 do CPC. Argumenta, ainda, que a liquidação e o cumprimento da sentença afrontaram o artigo 509, §4o, do CPC, uma vez que o laudo pericial homologado deixou de considerar a necessidade de recomposição da reserva matemática, requisito essencial para a revisão do benefício, conforme o Tema 955 do STJ. Enfatiza que não houve recomposição nem atualização dos valores eventualmente revertidos, havendo lapso superior a 10 (dez) anos entre o recolhimento e a revisão pretendida, o que torna a execução inexigível; c) artigos 17 e 18, caput, e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01 e 884 e seguintes, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício de complementação de aposentadoria é inexigível, porque não houve a recomposição prévia e integral da reserva matemática. Ressalta que a concessão de benefício sem essa recomposição configura enriquecimento sem causa e compromete o equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência complementar; d) artigos 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, por ofensa à soberania das decisões em sede de recursos repetitivos. Pondera que o acórdão ofendeu as referidas normas ao desconsiderar a tese firmada no Tema 955 do STJ, que exige a recomposição prévia da reserva matemática como condição para revisão do benefício, gerando insegurança jurídica e contrariando a jurisprudência consolidada em recurso repetitivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489 e 1.022, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, porquanto, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 506 e 509, §4o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Argumenta, em suma, que não participou do processo em que fixada a condenação; que o laudo pericial apresenta equívocos ao não considerar a necessidade de cálculo da reserva matemática e que o “título judicial apresenta erros que desconstituem a exigibilidade da obrigação”, devendo haver recálculo dos valores devidos, e que os valores depositados judicialmente são controversos, razão pela qual não podem ser liberados em favor da exequente. Sem razão, contudo. A própria agravante (PREVI), em suas razões recursais, reconhece que foi parte em ação revisional ajuizada pela agravada, oportunidade em que se discutiu o valor do benefício devido, bem como a questão da reserva matemática: “Em 08.06.2015, a Sra. Isoilda Alvares Rabelo Novato ajuizou ação revisional de aposentadoria em da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, os pleitos autorais foram julgados parcialmente procedentes para revisar o benefício pleiteado, e os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, que teve início em 08.03.2021, após o esgotamento dos recursos na fase de conhecimento. Iniciados os trabalhos periciais, o perito judicial apresentou o laudo sem calcular as reservas matemáticas, em indiscutível desrespeito ao recurso especial repetitivo n° 1.312.736/RS (Tema 955). Em razão disso, foi interposto agravo de instrumento para que as reservas matemáticas fossem calculadas, mas sem sucesso. A decisão que conheceu e desproveu o agravo de instrumento transitou em julgado em 11/12/2023.” (ID 66594925, p. 8). Inclusive, quando do encerramento da fase de liquidação de sentença, anterior à atual fase de cumprimento, restou consignado pelo juízo de origem que no título “não há qualquer menção ou ressalva quanto ao cálculo de reserva matemática ou de imposição à requerente quanto ao recolhimento de qualquer contribuição adicional” e na mesma oportunidade foi homologado o cálculo pericial apresentado (ID 107109422, p. 3 na origem). Tal decisão transitou em julgado em 11/12/2023 (ID 182142403, p. 107 na origem). Ou seja: a pretensão de discussão sobre o laudo pericial e a integralização da reserva matemática já foi objeto de discussão, não cabendo, nesse momento, a reanálise da matéria. Eventual insatisfação deveria ser lançada no momento oportuno, como bem definido pelo juízo de origem na decisão recorrida e nos embargos de declaração ora recorridos. Destaco os seguintes trechos: (...) Assim, a pretensão de ver reconhecida a inexigibilidade do débito ora cobrado não deve ser acolhida; operada a preclusão nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil. (ID 73744355). Logo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade aos artigos 17 e 18, caput, e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, 926, caput, e 927, inciso III, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. O recurso especial não deve seguir no que se refere à indicada transgressão aos artigos 884 e seguintes, todos do CC, pois a turma julgadora assentou que “Igualmente insubsistente o argumento de omissão acerca da tese de vedação ao enriquecimento ilícito sem causa. Segundo o agravante, “Caso a decisão agravada seja mantida, a parte agravada enriquecerá ilicitamente, nos termos do art. 917, § 2o do Código de Processo Civil e do art. 884 e seguintes do Código Civil, pois receberá valores a maior do que, de fato, contribuiu.” - ID 66594925, p. 15. Como se vê, eventual enriquecimento ilícito seria decorrente da incorreção da decisão agravada, pela qual reconhecida a exigibilidade do título, incorreção esta que não foi reconhecida pelo acórdão.” (ID 75109674). Assim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, como já dito, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028